Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-24.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E EM CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 CPP. OBSERVÂNCIA. OUTRAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO. SÚMULA 443 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode estar pautada exclusivamente no reconhecimento pessoal por fotografia, ainda que confirmado em juízo, além disso, o procedimento deve observar os critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal.

2. O reconhecimento fotográfico ocorrido com observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção.

4. Nos termos da Súmula n. 443 do c. Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Assim, embora presentes duas causas de aumento distintas, não há razão para elevação da pena em patamar superior a 1/3 (um terço).

5. Apelação conhecida e não provida.